Tribunal: TJMT
Processo: 1009364-64.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009364-64.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Abandono Material, Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES –

NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO DE TERRENO E DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETÔNICO, DE ENGENHARIA E OUTROS – PRAZO EXÍGUO – ESGOTAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA E IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO – PROVIMENTO.

O Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir o direito, constitucionalmente, assegurado, pode determinar ao Executivo que tome determinadas medidas das quais o Poder Público se omitiu.

A decisão sobre a construção de novo prédio para abrigar escola pública insere-se no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, não cabendo ao Judiciário substituí-la.

A determinação de construção de prédio público envolve recurso do erário e, portanto, mostra-se prudente aguardar a instrução probatória, sob pena de ingerência do Judiciário na Administração Pública.

O
decisum,
objeto da recorribilidade, além de ofender o Princípio da Separação dos Poderes, revela-se impossível de ser cumprido no prazo exíguo fixado pelo Juízo singular.

Não cabe conceder liminar que esgote o objeto da demanda e que seja irreversível.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1033708-40.2020.8.11.0002, deferiu a liminar postulada pelo Agravado e determinou ao ente público que construa, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, a nova sede da Escola Estadual Governador José Garcia Neto, localizada no referido Município, sob pena de oportuna fixação de multa diária, em caso de recalcitrância no cumprimento da obrigação.
(id. 88992466, págs. 01/60).

O Agravante pretende a reforma do
decisum
impugnado,

argumentando que

houve a violação

dos

artigos 1
o
, § 3
o
, da Lei n. 8.437/1992 e 300, § 3
o
, do Código de Processo Civil, posto que se deu o esgotamento do objeto da ação.

Afirma que o ordenamento jurídico não permite a intervenção do Judiciário na esfera de discricionariedade do administrador público, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Salienta que a intervenção do Poder Judiciário somente é cabível em situações emergenciais e graves, o que não ficou demonstrado nos autos.

Sustenta que não ficou evidenciada a omissão estatal e que disponibiliza a Instrução Normativa n. 006/2018/GS/SEDUC/MT que viabiliza o montante de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), para obras urgentes.

Argumenta que a tutela almejada é irreversível, e que o prazo se mostra exíguo para adequar-se à lei orçamentária.

Postulou o deferimento da tutela liminar suspensiva e, no mérito, requer seja cassado o
decisum
atacado, ou, subsidiariamente, seja dilatado o prazo para o seu cumprimento em, pelo menos, 03 (três) anos.

O pedido do efeito suspensivo foi concedido (id. 89362973, págs. 01/06).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id. 90785485, págs. 01/16).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pelo provimento, parcial, do Agravo, tão somente para majorar o prazo para cumprimento da liminar (id. 94836971, págs. 01/07).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1033708-40.2020.8.11.0002, deferiu a liminar postulada
.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública, contra o Estado de Mato Grosso, alegando que ficou demonstrado, no Procedimento Administrativo Simp n. 003370-006/2018, que a Escola Estadual Governador José Garcia Neto, localizada no Município de Várzea Grande, necessita de urgentes reformas estruturais a fim de evitar riscos aos alunos e, principalmente, assegurar a prestação de um serviço adequado de educação.

Salientou, na inicial, que a unidade escolar funciona em prédio alugado, e que o pagamento se encontra em atraso, bem assim que o Relatório de Vistoria, emitido pelo 2
o
Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar apontou irregularidades na estrutura física, nas instalações elétricas, a existência de buracos no piso, falta de equipamentos de proteção e combate de incêndio e dos alvarás do Corpo de Bombeiros Militar, de funcionamento e sanitário.

Ao final, pleiteou a concessão da tutela de urgência, para que fosse determinado ao Requerido que realizasse a construção de nova unidade escolar para atender a demanda da Escola Governador José Garcia Neto.

Ao apreciar o pedido liminar, o Magistrado singular deferiu-o, nos seguintes termos:

Diante do exposto,
DEFIRO A LIMINAR
pleiteada para o fim de cominar ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fazer consistente na construção da nova sede da Escola Estadual Governador José Garcia Neto, sob pena de oportuna fixação de multa diária em caso de recalcitrância no cumprimento da obrigação.

Tendo em vista a natureza da medida ora deferida e as providências burocráticas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem, o prazo para cumprimento deste
decisum
é de, no máximo, 120 (cento e vinte) dias, o qual se mostra, diante dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, expressamente previstos nos artigos 537 do CPC e 11 da Lei Federal nº 7.347/85, mais adequado para implementação por parte do ente estatal demandado das medidas ora deferidas.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Cumpre asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Sabe-se que a
Constituição da República Federativa do Brasil
deixa expresso que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de impedir que sejam submetidos a qualquer forma de discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (artigos 6
o
e
227
).

Já no artigo 205, a CRFB dispõe, expressamente, que a Educação é direito de todos e dever do Estado.

O Estatuto da Criança e Adolescente –
ECA
–, em conformidade com os dispositivos constitucionais acima mencionados, igualmente, estabelece que os direitos relativos aos interesses das crianças e dos adolescentes, devem receber absoluta prioridade por parte do Poder Público (art.
4
o
).

Diante disso, não há dúvidas de que o ordenamento jurídico pátrio, nos âmbitos constitucional e infraconstitucional, assegura à criança e ao adolescente, de maneira indistinta e com absoluta prioridade, a assistência integral por parte do Poder Público.

O presente caso, como relatado, noticia as péssimas condições da estrutura física da unidade escolar Governador Garcia Neto, localizada no Município de Várzea Grande, que apresenta diversos problemas estruturais, na rede elétrica, no piso, nos revestimentos e ainda não possui equipamentos de proteção e de combate a incêndio e não há alvará do Corpo de Bombeiros Militar (ids. 44164872, págs. 12/13, 44164873, págs. 01/06, 44164874, págs. 01/07 e 44164875, págs. 01/02 – autos de origem).

A certidão emitida pela servidora do Ministério Público confirma tais problemas. Veja-se:

·

A escola iniciou suas atividades em 2012 e funciona em prédio locado, cujo aluguel está atrasado desde dezembro de 2017;

·

Desde o ano de 2014, há recurso disponível em conta da Secretaria Estadual de Educação para a construção de prédio novo, em torno de 5 milhões de reais, contudo não há terreno para dar andamento ao projeto;

·

A Escola atende 550 alunos, contudo, não consegue suprir a demanda pois não atende somente o próprio bairro mas a toda região circunvizinha (bairros com Chapéu do Sol, Nova Esperança, Jacarandá, José Carlos Guimaraes e Jequitibá) que dispõe apenas de outras duas escolas, quais seja, E. E. Dante de Oliveira e EMEI Benedita Bernardina, sendo que esta última atende somente até o 6º ano;

·

Não há quadra de esportes. A educação física é realizada no único corredor da escola;

·

Há 11 salas e todas são climatizadas;

·

Apesar de haver recebido livros, ao foi implantada uma biblioteca porquanto, por falta de espaço físico, foi dada prioridade para a implantação de uma sala de recurso multifuncional (em fase final de implantação) em razão da escola possuir crianças especiais;

·

Não há laboratório de informática (falta de espaço físico e equipamentos);

·

Quanto à acessibilidade a escola dispõe de rampas e corrimões, além de banheiros adaptados;

·

Há refeitório, porém, extremamente pequeno para a quantidade de alunos;

·

A escola apresenta outros problemas estruturais tais como: goteiras em períodos chuvosos, a rede elétrica não suporta os novos condicionadores de ar (dos 15, 09 não estão funcionando o que deve ser revolvido ainda no presente mês), não há tratamento acústico o que dificulta o atendimento pessoal ou por telefone, o piso tem buracos e levanta muita poeira e o espaço físico é muito pequeno limitado fazendo com que um único ambienta funcionem a Secretaria, a Coordenação, a Diretoria e os atendimentos em geral. (id. 44164872, págs. 12/13).

Dessa forma, é evidente que o Poder Público deve buscar formas de sanar tal situação.

Ademais, a manutenção do prédio nas condições em que se encontra configura violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, cidadania, eficiência e qualidade do ensino.

Entrementes, como se pode obrigar o ente estadual a cumprir a decisão, objeto de irresignação, sem ao menos constar dela um prazo plausível para a sua implementação? Não é razoável!

Sabe-se que os recursos públicos, para serem empregados na atividade estatal, pressupõem, minimamente, um projeto com sustentabilidade técnica e financeira, sem falar da necessidade de submetê-lo a uma das modalidades de licitação.

O prazo de 120 (cento e vinte) dias, estabelecido pelo Juízo singular, não possibilita o cumprimento de todos os trâmites necessários para a construção de novo prédio para abrigar a referida Escola.

É certo que a unidade escolar necessita de melhorias, com vistas à concretização da dignidade humana daqueles alunos, que, há muito, padecem com as más instalações. Todavia, o deferimento da tutela de urgência se mostra temerária, pois a construção de um novo prédio requer, além da aquisição de um terreno naquela localidade, a apresentação de projetos de engenharia, dentre outras providências necessárias para sua execução, interferindo diretamente no planejamento estratégico da gestão estadual.

Assim, considerando que a pretensão de construção de novo prédio para a Escola Estadual Governador Garcia Neto envolve recursos do erário, é de todo recomendável que se aguarde, ao menos, o contraditório para que se determine qualquer medida desse porte, ante a probabilidade de ingerência na Administração Pública.

Nesse sentido esta Primeira Câmara de

Direito Público e Coletivo já se manifestou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE – CARÁTER SATISFATIVO – VEDAÇÃO LEGAL – RECURSO PROVIDO. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando o recurso se contrapõe a matéria abordada na decisão, como no caso dos autos. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso. 2.
A antecipação da tutela somente pode ser deferida se demonstrados os requisitos necessários – probabilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação. 3. As obras de adequação e reformas pretendidas envolvem recursos do erário, sendo prudente a instauração do contraditório para que se determine qualquer medida desse porte, ante a probabilidade de ingerência na Administração Pública.
4. Recurso provido. (N.U 1008353-39.2017.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019). (Negritei).

Ainda que seja notória a existência de inúmeros problemas no prédio da Escola Estadual Governador Garcia Neto, não cabe ao Judiciário determinar ao gestor que realize tal obra, pois, se assim o fizer, estará configurada a violação do Princípio da Separação de Poderes.

Além disso, deve o Juiz examinar os pedidos sob outros olhares, como o da carência de recursos, proveniente de inúmeras razões econômicas, políticas e não menos importante, da peça fictícia do orçamento, cujas previsões, na maioria das vezes, não se realizam, o que força o gestor a fazer escolhas, que, por óbvios motivos, não cobrirão todas as necessidades da sociedade.

Desse modo, por mais que o Juiz da causa viva a realidade local, penso que não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública, mormente, em razão da presente realidade deste território, que está caracterizada pela calamidade econômica.

Não há desconsiderar, ainda, que
, atualmente, o planeta está mergulhado numa pandemia gravíssima, em face do contágio do coronavírus, que causa a doença denominada de Covid-19, o que obrigou o sobrestamento de inúmeras atividades, fechamento de comércio, de órgãos públicos e de escolas, de modo que, a urgência, nesse momento, não se sustenta.

Por fim, registro que a decisão impugnada esgota o objeto da ação, o que é vedado pelo artigo 1
o
, § 3
o
, da Lei 8.437/1992 e também se mostra irreversível, contrariando, portanto, a determinação esposada no artigo 300, §3
o
, do CPC.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, negar o pedido de tutela de urgência, pleiteada na ação de base.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021